Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017995-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 083.267.371-43 (APELANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017995-60.2024.8.11.0042

APELANTE: BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. POLICIAIS QUE VISUALIZARAM O ACUSADO EM ATITUDE SUSPEITA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MÉRITO
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS [MACONHA E COCAÍNA] E ROLOS DE PLÁSTICO FILME COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICAVA À PRÁTICA CRIMINOSA E POSSUÍA VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. MODIFICAÇÃO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), negando o direito ao apelo em liberdade e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, se: (i) o ingresso de policiais no domicílio do acusado foi ilícito e enseja nulidade da prova; (ii) há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) é cabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado e a fixação de regime menos gravoso.

III. Razões de decidir.

3.1. A entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões, confirmadas no local, de que ali ocorria crime permanente, sendo legítima diante do flagrante delito e da necessidade de cessar a violência praticada contra adolescente.

3.2. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos policiais prestados sob contraditório, demonstrou a materialidade e autoria delitiva, sendo idônea para fundamentar a condenação.

3.3. A negativa da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, baseou-se em elementos concretos que indicam vínculo do réu com organização criminosa, afastando o requisito da não dedicação à atividade ilícita.

3.4. A quantidade e natureza dos entorpecentes, por si sós, não justificam a imposição do regime fechado, sendo adequado o semiaberto, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.5. A manutenção da prisão preventiva na modalidade domiciliar não afronta os precedentes do STF, uma vez que compatível com o regime semiaberto ora fixado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões que apontem para situação de flagrante delito no interior da residência.”

“2. O depoimento de policiais é prova idônea para sustentar a condenação, desde que harmônico com os demais elementos dos autos.”

“3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao agente com vínculo demonstrado com organização criminosa.”

“4. A imposição do regime inicial fechado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera quantidade ou natureza da droga.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 156, 312, 318; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021; TJMT, Ap no 157309/2015; TJMT, Enunciados nos 7 e 8 das Câmaras Criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017995-60.2024.8.11.0042

APELANTE: BRENO JÚNIOR DE OLIVEIRA CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BRENO JÚNIOR DE OLIVEIRA CASTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 1017995-60.2024.8.11.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses reclusão, no regime inicial fechado – com fundamento nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e 42, da Lei n. 11.343/2006 –, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade do ingresso domiciliar, uma vez que a ação policial foi procedida sem fundadas razões. No
mérito
, pretende a absolvição do apelante ante a falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia:
1
) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, diante do preenchimento dos requisitos legais;
2
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 323877938].

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 323877940].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo apenas “
para que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,”
[doc. digital n. 331597354].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017995-60.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da diligência que culminou na prisão em flagrante de BRENO JÚNIOR DE OLIVEIRA CASTRO, ao argumento de que ingresso dos agentes estatais no domicílio teria ocorrido em desconformidade com as balizas legais e constitucionais.

No respeitante à aventada nulidade, verifica-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações indicando que um indivíduo tornozelado estaria mantendo uma adolescente, em situação de cárcere privado, em uma residência situada na Rua Coqueiral, no Bairro Altos da Serra, nesta Capital.

De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado, ocasião em que visualizaram um homem com equipamento de monitoramento eletrônico, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga de maneira abrupta – constantemente olhando para trás –, adentrando em uma residência.

Na sequência, os agentes públicos ingressaram no imóvel, onde localizaram a menor, E.D.M.O., apresentando múltiplos hematomas e escoriações pelo corpo, circunstância que corroborou a notícia inicialmente recebida acerca da situação de violência e privação de liberdade.

Em entrevista preliminar, a menor confirmou que BRENO a mantinha em cárcere privado, restringindo-lhe a liberdade, além de submetê-la a ameaças de morte e agressões físicas reiteradas, com nítido propósito de intimidação e inferiorização. Acrescentou ainda que o apelante integrava a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo posição de destaque na referida organização.

Por fim, após sua abordagem, o apelante tentou negociar a própria liberdade, informando aos policiais a existência de drogas em um dos quartos do imóvel. O entorpecendo foi localizado e apreendido, ensejando sua prisão em flagrante.

Nesse sentido, convém transcrever as declarações prestadas – nas duas fases processuais – pelo Policial Militar, SÉRGIO FONTANA DE OLIVEIRA,
verbis
:

“[...]
tinha ocorrência de lesão corporal que se tratava de uma menina de 14 anos, que estava sendo torturada e impedida de sair do local conforme informações do serviço da inteligência e do 3° BPM
[...]. que em rondas pelo bairro
Altos da Serra na Rua Coqueiral em uma casa de cor azul estava o suspeito tornozelado na frente
, nisso
ele avistou as VTRS em rondas e bruscamente correu para dentro olhando para trás, chamando a suspeita
onde foi acompanhado e abordado [...]
indagado porque correu o mesmo disse que sabe do mandado de prisão e por isso correu
; Que dentro da residência
foi encontrado uma menor com vários hematomas e escoriações por todo o corpo
e quando foi perguntado a ela o que teria acontecido,
disse em particular de forma que o suspeito não percebesse o que ela estaria dizendo, relatou que estava proibida de sair residência sendo mantida em cárcere privado sofrendo agressões e ameaças de mortes
deixando o seu corpo todo marcado, sendo ela estaria com medo por ele fazer parte do Comando Vermelho e ter uma patente dentro do comando; Que em conversa com o detido ele acabou confessando que tem drogas dentro do quarto dentro de uma bolsa, no qual ele tentou negociar a sua liberdade com a guarnição, justificando que o mesmo não poderia ser preso por estar jurado de morte [...]”
(declarações extrajudiciais prestadas no Plantão de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá).

“
Sérgio
: A gente se encontrava
em rondas pela Rua Coqueiral, quando foi avistado ele na frente da residência e ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro
. Foi feito acompanhamento e
localizado
esses materiais ilícitos e
a menina dentro da residência, toda machucada
.

Juiz
: A menina, além da tortura que sofria falou que ele fazia parte do Comando, algo assim?

Sérgio
: Segundo ela falou que tinha certeza que ele pertencia ao Comando.

MP
:
Vocês estavam fazendo uma averiguação em relação às denúncias de tortura e maus tratos e tortura com relação a essa garota
?

Sérgio
:
Estávamos em patrulhamento, quando nós recebemos as informações
[...].

MP
:
Se lembra mais ou menos o que eram essas informações? Se falavam, davam o endereço, falavam que era ele
?

Sérgio
:
É falava que era ele, que estava tornozelado, tinha informação da menina de menor em cárcere privado e estava toda cheia de escoriações
.

Defesa
:
O que chamou atenção foi o fato de ele estar usando tornozeleira, que motivou a abordagem
?

Sérgio
:
Não
,
as questões das informações que a gente tinha sobre a menor
[...] e foi checado ele também estava com mandado de prisão aberto [...]”
(declarações em juízo - mídia: Audiência de Instrução - Autos n. 1017995-60.2024.8.11.0042- depoimento pm Sérgio [P J E].mp4)

Constata-se dos elementos constantes dos autos que: (
i
) as informações repassadas previamente aos agentes públicos permitiram a individualização precisa tanto do endereço quanto do suspeito; (
ii
) ainda do lado externo do imóvel, os policiais visualizaram o recorrente – inclusive utilizando tornozeleira eletrônica – circunstância plenamente convergente com os dados preliminares; (
iii
) ao ingressarem na residência, localizaram a adolescente com múltiplas escoriações e lesões corporais, o que corroborou a verossimilhança e a completude das informações transmitidas pela Agência Regional de Inteligência.

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5o, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” [RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010].

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise subjetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em exame, verifica-se que todas as informações previamente comunicadas foram integralmente confirmadas pelos policiais no local dos fatos, inclusive quanto ao endereço exato, à identificação do recorrente e ao uso de tornozeleira eletrônica. Após o ingresso, constatou-se que a adolescente era mantida em
cárcere privado
, submetida a
tortura
, circunstâncias que evidenciam a natureza
permanente
do delito e, portanto,
legitimam o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial
.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra BRENO a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

Conforme inquérito policial, dia 12 de setembro de 2024, por volta das 13h00min, na rua Coqueral, quadra 151, no 92, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado Breno Júnior de Oliveira Castro tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 37,87 g (trinta e sete gramas e oitenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de cocaína com massa total de 6,94 g (seis gramas e noventa e quatro centigramas), 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 510 g (quinhentos e dez gramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 24,08 g (vinte e quatro gramas e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.200933-A01).

Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar que assumiu o serviço no período matutino, recebeu informações da equipe que concluía o serviço sobre uma ocorrência de lesão corporal, tortura e cárcere privado envolvendo uma adolescente de 14 anos de idade. Em seguida, a guarnição repassou a denúncia para a equipe de inteligência do 3o BPM.

Dando seguimento na ocorrência, e durante patrulhamento pelo bairro Altos da Serra, na Rua Coqueiral, a guarnição avistou o denunciado Breno, que utilizava tornozeleira eletrônica, na frente de uma residência azul. Ao perceber a presença das viaturas, o denunciado fugiu para dentro da casa, sendo acompanhado pelos policiais. Após ser abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse e, ao ser questionado sobre a fuga, ele alegou que sabia da existência de um mandado de prisão em seu nome, motivo pelo qual tentou escapar.

Dentro da residência, os policiais localizaram a adolescente Emanuelle Dourado Mathias Oliveira com diversos hematomas e escoriações pelo corpo. Em conversa reservada com a guarnição, a vítima relatou que era mantida em cárcere privado e sofria agressões e ameaças de morte, sendo constantemente aterrorizada devido ao envolvimento do denunciado com a facção criminosa Comando Vermelho, na qual ele detinha uma posição de liderança.

Ao ser novamente questionado, Breno confessou que havia drogas dentro de uma bolsa no quarto e tentou negociar sua liberdade com os policiais, justificando que não poderia ser preso por estar “jurado de morte”.

Durante busca minuciosa na residência, os agentes apreenderam: 02 (duas) porções de maconha, 02 (dois) tabletes da mesma substância, pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (dois) rolos de plástico filme com resquícios de maconha, uma placa de motocicleta JZV8I64 com queixa de roubo/furto, sendo ela da moto Yamaha YBR, de cor preta, registrada em ocorrência no dia 12/08/2024, no bairro Dom Aquino.

[...]

Cabe ressaltar que os delitos praticados contra a adolescente Emanuelle Dourado Mathias Oliveira já são apurados no inquérito policial no 1018114-21.2024.8.11.0042, distribuído para a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Capital, razão pela qual este órgão ministerial deixa de adotar outras providências.

[...]

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, além da existência de petrecho utilizado para o embalo da droga e da delação da adolescente Emanuelle, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Breno Júnior de Oliveira Castro como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”
(doc. digital n. 323876933).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses reclusão, no regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da exordial acusatória.

No que tange à absolvição por ausência de provas,
o pedido não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante n. 325.3.2024.15869, boletim de ocorrência n. 2024.277191, laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.200933-A01, e no depoimento de testemunhas.

O exame pericial realizado pela POLITEC atestou se tratar de “
Material A
) 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de cinco pedras, sem invólucros [...];
Material B)
1 (uma) porção de material de tonalidade levemente amarelada em forma de pó, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por um nó [...];
Material C)
2 (duas) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em forma de “tabletes fragmentados”, sendo um envolto em fragmento plástico transparente do tipo “filme” e um envolto em fita adesiva de cor azul e fragmento plástico transparente do tipo “filme”;
Material D)
2 (duas) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmento plástico transparente do tipo “filme”;
Material E).
Resquícios de material vegetal impregnados em 02 (dois) rolos de plástico transparente do tipo “filme” fragmentados [...]. Aferição de massa dos materiais: A –
37,87g
; B –
6,94g
; C –
510g
; D –
24,08g
; E –
resquícios
[...]; Exames Realizados: A e B [...] apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
[...] C, D e E, apresentaram resultado positivo para
MACONHA
”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o policial militar MARCELO GONÇALVES JÚNIOR e SÉRGIO descreveram a ação policial, nestes termos:

“QUE A GUARNIÇÃO ASSUMIU O SERVIÇO NO PERÍODO MATUTINO DA GUARNIÇÃO QUE ESTAVA SAINDO DE SERVIÇO; QUE NOS FOI PASSADO QUE TINHA OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL; QUE SE TRATAVA DE UMA MENINA DE 14 ANOS, QUE ESTAVA SENDO TORTURADA E IMPEDIDA DE SAIR DO LOCAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES O SERVIÇO DA INTELIGÊNCIA ALI DO 3° BPM; QUE INFORMAMOS A SITUAÇÃO E, ENQUANTO EM RONDAS PELO BAIRRO ALTOS DA SERRA NA RUA COQUEIRAL EM UMA CASA DE COR AZUL ESTAVA O SUSPEITO TORNOZELADO NA FRENTE, NISSO ELE AVISTOU AS VTRS EM RONDAS E BRUSCAMENTE CORREU PARA DENTRO OLHANDO PARA TRÁS, LEVANTANDO SUSPEITAS; QUE O ACOMPANHAMOS E O ABORDAMOS; QUE NA REVISTA NADA ENCONTRADO; QUE INDAGADO O PORQUÊ DE TER CORRIDO, O MESMO DISSE QUE SABIA DO MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR E, POR ISSO, CORREU; QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADA UMA MENOR COM VÁRIOS HEMATOMAS E ESCORIAÇÕES POR TODO O CORPO; QUANDO PERGUNTADO A ELA O QUE TERIA ACONTECIDO, A ADOLESCENTE NOS DISSE, EM PARTICULAR DE UMA FORMA PARA QUE O SUSPEITO NÃO PERCEBESSE O QUE ELA ESTARIA DIZENDO, QUE ESTAVA PROIBIDA DE SAIR RESIDÊNCIA SENDO MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO, SOFRENDO AGRESSÕES E AMEAÇAS DE MORTES; QUE ESTAVA COM O SEU CORPO TODO MARCADO; QUE ELA ESTAVA COM MEDO POR ELE FAZER PARTE DO COMANDO VERMELHO E TER UMA PATENTE DENTRO DA FACÇÃO;
QUE, EM CONVERSA COM O DETIDO, ELE ACABOU CONFESSANDO QUE TINHA DROGAS DENTRO DO QUARTO DENTRO DE UMA BOLSA, NO QUAL ELE TENTOU NEGOCIAR A SUA LIBERDADE COM A GUARNIÇÃO, JUSTIFICANDO QUE O MESMO NÃO PODERIA SER PRESO POR ESTAR JURADO DE MORTE
, ENTÃO A EQUIPE SE ESPALHOU PELA RESIDENCIA NA PROCURA DE MAIS ENTORPECENTES E PRODUTOS ILICITOS E FOI ACHADO UMA PLACA DE UMA MOTOCICLETA JZV8I64 YAMARA YBR DE COR PRETA COM QUEIXA DE ROUBO/FURTO DATADO DO DIA 12/08/2024 NO BAIRRO DOM AQUINO. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO E ENCAMINHADO PARA PVDM PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: MANDADO DE PRISÃO PELO CNJ N° 1008350-11.2024.8.11.0042.01.0002-08”

A adolescente, E.D.M.O., foi ouvida mediante escuta especializada, tendo a Assistente Social registrado que:

“
[...] era amante dele e eu morava com ele [...]. Nós estávamos foragidos dos caras do Comando porque ele pegava a mulher dos outros [...]. Agora eu não quero ficar com ele, quero voltar para casa da minha mãe [...].
Eu tenho medo de ficar com ele, porque os caras do Comando me ameaçavam
[...].
Ele vendia drogas e eu não podia sair da casa, porque ele não deixava eu sair
[...].

Foi perguntado a adolescente quando foi a sua primeira relação sexual [...] “Eu não me lembro o nome do motel [...]
e ele vendia drogas
[...]”

No seu interrogatório, BRENO relatou:

“
QUE QUEM AGREDIU FISICAMENTE A E. FORAM INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO DOS QUAIS NÃO SABEM QUEM SÃO; QUE O OBJETIVO DELES ERA PARA QUE EMANUELLE ENTREGASSE O PARADEIRO DO INTERROGANDO, PORQUE ESTE É DECRETADO
[...]; QUE QUANDO O INTERROGANDO FOI PRESO PELA POLÍCIA NESTA DATA,
FOI SURPREENDIDO PELA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR E OS POLICIAIS PEDIRAM O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA QUE FOSSE SOLTO
; [...]
QUE QUANTO AO ENTORPECENTE O INTERROGANDO AFIRMA TAMBÉM NÃO SER SUA, POIS TAMBÉM FOI PLANTADA PELA POLÍCIA PARA INCRIMINÁ-LO
”

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, MARCELO e SÉRGIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais reafirmaram as declarações anteriormente prestadas e acrescentaram:

“
Marcelo
: Fui eu que recebi a denúncia [...] e da equipe de Inteligência para verificar esse fato assim [...] na noite anterior tinham procurado essa menor, porém, não a tinham encontrado [...]. Na continuidade da ronda e com a equipe de Inteligência [...] esse rapaz correu para dentro, entramos e cercamos ele [...], nisso apareceu a menina [...] sempre perto da abordagem [...]. Me chamaram no canto e falaram: ‘essa menina aqui tá com alguma coisa’ [...] chamamos ela [...] nisso ela relatou que tem medo de falar perto dele [...], vi as marcas [...] de apanhar de fio, no braço, nas costas [...] ela citou [...] que ele manteve ela em cárcere [...] repassei para a Inteligência e em entrevista a ele, ele não confirmou porém
citou que não podia ser preso, porque tava prometido de morte. Ele tentou barganhar a soltura dele com o oferecimento de drogas, de mais drogas
[...].
Ele informou onde na casa estaria o restante das drogas, nisso foi localizado
e em contínua revista localizamos uma placa de uma moto [...], diante de todo o fato, ele foi conduzido.

Juiz
:
Achou droga? Variadas? Maconha, cocaína, se lembra
?

Marcelo
:
Sim, isso. Não me lembro a quantidade
[...].

MP
: Esse indivíduo, já tinha feito a abordagem dele antes?

Marcelo
: Não, meritíssimo, nunca tinha feito abordagem antes.

MP
:
Ele alega que a polícia plantou essa droga na casa dele, procede isso
?

Marcelo
:
Não, não procede isso daí não
.

Defesa
: Com ele foi encontrado algo [...]?

Marcelo
: Não, com ele não, só ele indicou o local onde estavam as drogas”
(mídia: Audiência de Instrução - Autos n. 1017995-60.2024.8.11.0042- depoimento PM Marcelo [P J E].mp4).

“
Sérgio
: A gente se encontrava em rondas pela Rua Coqueiral, quando foi avistado ele na frente da residência e ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro. Foi feito acompanhamento e
localizado

esses materiais ilícitos
e a menina toda machucada dentro da casa.

Juiz
:
A menina, além da tortura que sofria falou que ele fazia parte do Comando, algo assim
?

Sérgio
:
Segundo ela falou que tinha certeza que ele pertencia ao Comando Vermelho
.

MP
:
O senhor se lembra de ter encontrado esse entorpecente na casa dele
?

Sérgio
:

Sim, foi encontrado na casa dele, dentro de uma mochila
[...]. Nunca tinha feito abordagem dele”
(mídia: Audiência de Instrução - Autos n. 1017995-60.2024.8.11.0042- depoimento pm Sérgio [P J E].mp4)

No seu interrogatório, BRENO narrou:

“
Juiz
: Afinal, o senhor mostrou a droga para os policiais e agora o senhor nega?

Acusado
:
Eu desconheço essa droga
[...] não mostrei droga nenhuma. Esse fato que fala que eu corri, eu tava sentado, na varanda da casa, aí o portão tava aberto, eles chegaram entrando e foram e me pressionaram de droga.
Falei que não tinha droga. Não tava mexendo com mais nada de errado e nem faço parte de organização criminosa
[...].
Aí essa droga eles jogaram em mim, eu desconheço
[...].

Juiz
: Os policiais encontraram dentro da sua casa e não era sua?

Acusado
:
Eles não encontraram a droga em casa, lá não tinha droga
[...] eles falaram pra mim que estavam procurando outra pessoa também, que faz parte de organização criminosa e queria que eu falasse, mas eu não sei [...].

MP
:
A polícia alega que, segundo o laudo, encontrou mais de meio quilo de droga e aí eles que surgiram com ela, do nada
?

Acusado
:
Sim, eu desconheço
[...].

MP
: Qual o motivo deles jogarem esse entorpecente em você?

Acusado
:
Eles queriam coagir eu a falar uma coisa que eu não sei
[...], fala que tentei negociar minha liberdade, como que foi fazer isso se eu mostrar a casa que eu vivo [...] eles queriam me provocar achando que eu faço parte de alguma organização criminosa [...].

MP
:
A adolescente que o senhor estava mantendo em cárcere lá confirmou que o senhor tinha envolvimento com o tráfico
.

Acusado
:
Mas eu não tenho
.

MP
:
Então todo mundo está mentindo
?

Acusado
:
Sim, porque eu não vendo droga
. Eu uso [...] mas lá não tinha nenhum tipo [...].

MP
:
Dessa prisão você já respondia por outro tráfico de drogas
?

Acusado
:
Sim, eu tava respondendo
[...]. Nesse dia não tinha nada comigo [...]. Eu desconheço essa droga [...]. Aí
o policial da Inteligência [...] foi para dentro da viatura que eu vi, não só eu, como a esposa do meu irmão e demais pessoas vizinhas viu ele vindo dentro da viatura e pegando de dentro dela, de um carro um Argo, branco [...]. Essa droga que apresentaram nos autos eu desconheço
[...].

Defesa
: Nessa época você usava tornozeleira?

Acusado
: Usava, tava cumprindo certinho [...]”
(mídia: Audiência de Instrução - Autos n. 1017995-60.2024.8.11.0042- interrogatório réu Breno [P J E].mp4)

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

O recorrente
BRENO
, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que as drogas teriam sido “plantadas” pelos policiais militares – em especial por um agente vinculado à Agência Regional de Inteligência – o qual, segundo sua versão, teria retirado o material ilícito do interior de um veículo descaracterizado.

De outro lado, os policiais
SÉRGIO
e
MARCELO
relataram que receberam informações provenientes da ARI dando conta de que uma adolescente estaria sendo mantida em cárcere privado em uma residência situada no Bairro Altos da Serra, nesta Capital.

Afirmaram ter se dirigido imediatamente ao endereço indicado e que, ao chegarem no local, BRENO demonstrou visível surpresa com a aproximação da guarnição, correndo para o interior da residência, onde acabou sendo prontamente detido pela equipe policial.

Relataram ainda que, dentro do imóvel, encontraram a adolescente mantida sob restrição de liberdade, a qual se encontrava bastante assustada e informou que o apelante exercia atividades de tráfico de drogas e integrava a facção criminosa Comando Vermelho.

Por fim, pontuaram que, durante a abordagem e entrevista preliminar, BRENO tentou negociar sua liberdade oferecendo indicar a localização de drogas para que fossem apreendidas; todavia, após a negativa da guarnição em aceitar tal proposta, já com a indicação do local onde estavam escondidos os entorpecentes, os policiais localizaram aproximadamente meio quilograma de substâncias entorpecentes – entre maconha e cocaína – escondidas no interior da residência.

Neste viés, o relato harmônico do policial responsável pela ocorrência – nas duas fases em que foi ouvido – constitui prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, nada ampara a versão de BRENO, no sentido de que a droga foi “plantada” pelos policiais, sobretudo porque não há indícios de abuso ou qualquer irregularidade na ação policial que comprometa a validade das provas produzidas.

Com efeito, a defesa não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar a participação do apelante na prática delitiva, tampouco indicou ou arrolou as pessoas que, segundo a narrativa por ele construída, teriam presenciado o suposto ingresso de um policial militar em veículo descaracterizado e o posterior retorno com significativa quantidade de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de versão absolutamente isolada e destituída de mínima verossimilhança, sem lastro em qualquer prova concreta constante dos autos.

Outrossim, a jurisprudência é firme no “
sentido de que “a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
” [TJMT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016].

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de guardar e ter em depósito.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL
DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE [...] REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito [...]”
(N.U 1003023-78.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
melhor sorte não lhe assiste
.

A minorante foi negada ao acusado nos seguintes termos,
verbis
:

“Embora o condenado seja primário e ostente apenas processos criminais em andamentos (Id. 200091279 e 200102724), o que não serviria de impedimento para concessão do benefício do tráfico privilegiado, é certo que os policiais foram seguros em confirmar sua integração na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, consoante delação da própria companheira/adolescente Emanoelle Dourado Mathias Oliveira.

[...]

O próprio acusado durante a audiência de custódia informou estar jurado de morte pelo “comando vermelho”, tanto é assim, que foi determinada atenção especial pelo sistema prisional nesse sentido (Id. 169700618).

A despeito da negativa isolada do acusado, todas as evidências corroboram para sua integração a facção “Comando Vermelho”, não merecendo, pois, o benefício do tráfico privilegiado.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa”

Os elementos de convicção constantes dos autos demonstram, de forma clara e coerente, a existência de vínculo do apelante com a organização criminosa Comando Vermelho.

Embora não haja denúncia formal pelos delitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o conjunto probatório delineado na instrução revela que sua atuação não se limitava a de um mero usuário ou pequeno traficante, mas se inseria em contexto delitivo mais amplo e estruturado.

Com efeito, as declarações prestadas pela adolescente – vítima dos crimes correlatos –, bem como os depoimentos firmes e convergentes dos policiais que atenderam a ocorrência, apontam que o apelante atuava – guardando e comercializando drogas – sob orientação e em benefício direto da organização.

As circunstâncias fáticas descritas, aliadas à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [
44,81g de cocaína
e
534,08g de maconha
], evidenciam grau de inserção incompatível com a figura do agente ocasional ou desvinculado de estrutura criminosa.

Por esses motivos, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

“[...] A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, circunstância afastada pelas instâncias ordinárias em razão da grande quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como do envolvimento da paciente com organização criminosa [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.017.205/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

[...] Não há ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em que a negativa de aplicação do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 amparou-se em elementos concretos dos autos, tais como a elevada quantidade de drogas, a atuação na preparação dos entorpecentes, bem como o possível envolvimento com organização criminosa PGC - depoimentos e conversas extraídas do celular.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 890.172/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, o pedido

comporta provimento
.

Constata-se que BRENO foi condenado à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, tendo o juízo de origem fixado o regime inicial fechado
exclusivamente
em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas; todavia, tal fundamento,
isoladamente considerado
, não se revela suficiente para justificar a adoção do regime mais gravoso, sobretudo quando a quantidade, embora relevante, não ostenta caráter excepcional ou capaz de demonstrar maior periculosidade concreta do agente.

Assim, ainda que a natureza da substância e a quantidade apreendida sejam parâmetros legítimos de valoração judicial, sua utilização como
único fundamento
para agravamento do regime é
vedada
pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que exige motivação reforçada e análise global das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “
a quantidade de droga insuficiente para, por si só, justificar regime prisional mais gravoso e o quantum da pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, faz jus o paciente ao regime semiaberto
” [STJ, AgRg no HC n. 400.636/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 12/3/2018].

À luz desse entendimento,
inexistindo outros elementos concretos
que indiquem maior reprovabilidade da conduta ou risco expressivo à ordem pública, impõe-se a
readequação do regime inicial para o
semiaberto
, de modo a harmonizá-lo com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e com o princípio da proporcionalidade.

Por fim, verifico que o juízo sentenciante preservou a prisão cautelar na sentença,
verbis
:

“Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1017519-22.2024.8.11.0042 – Id. 169700618, substituída por prisão domiciliar pela r. decisão de Id. 191570796,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
, por conseguinte, sua prisão cautelar/domiciliar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa”

Não desconsidero a posição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “
incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório”
[HC 211383 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023].

Nada obstante,
não há impedimento para a manutenção da prisão preventiva na modalidade domiciliar
, tal como já decretada no curso da persecução penal, porquanto essa forma de custódia não representa tratamento mais gravoso do que o regime ora fixado, tampouco configura afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A
ratio decidendi
, entretanto, não se estende às hipóteses em que a prisão preventiva é substituída por
prisão domiciliar
, modalidade expressamente prevista no art. 318 e seguintes do Código de Processo Penal,
a qual não guarda discrepância com o regime semiaberto
, preservando-se, ao mesmo tempo, a efetividade dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
mantém-se a prisão preventiva/domiciliar
, por persistirem os seus requisitos autorizadores – especialmente a garantia da ordem pública, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o risco concreto de reiteração delitiva –, sem qualquer violação ao precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para adequar o regime de cumprimento da pena de
BRENO JÚNIOR DE OLIVEIRA CASTRO
para o semiaberto e, de
ofício
, determinar sua compatibilização com a prisão cautelar/domiciliar mantida na sentença.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025